Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 996 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Se a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o primeiro réu e improcedentes os pedidos deduzidos contra o Detran, Distrito Federal e DER, não atende a dialeticidade o recurso que impugna a extinção do processo pela incompetência, defende a competência do juizado da fazenda pública e discorre sobre o prazo do §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Na parte que insiste na responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante pelo pagamento dos débitos que incidem sobre o veículo, o recurso carece de interesse uma vez que a sentença foi pronunciada nesse sentido.
4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. A parte agravante não restou sucumbente quanto à matéria impugnada, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo. II. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.225.971/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 31/8/2011.)
5. Recurso não conhecido. Relatório anexo.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.